Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DISTINGUISHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.TEMA 1076 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que fixou honorários advocatícios por equidade. A Presidência do Tribunal determinou reexame do acórdão à luz do Tema 1.076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios em valor fixo por equidade, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é válida em hipóteses de elevado valor da causa, considerando os limites impostos pela tese fixada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 veda a fixação de honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, salvo situações excepcionais.
4. A jurisprudência do STJ, inclusive após a fixação da tese do Tema 1.076, admite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a aplicação de valor resultante excessivo.
5. O Supremo Tribunal Federal também reconhece a possibilidade de arbitramento por equidade em causas entre particulares, quando o valor percentual resultar em condenação desproporcional e injusta, com base no art. 85, § 8o, do CPC.
6. A verba honorária fixada em R$ 1.000,00 revela-se compatível com a baixíssima complexidade da causa e com a curta duração do processo- cerca de 5 meses, atendendo aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, o que revela o distinguishing verificado.
7. Não se constata divergência justificadora do juízo de retratação, devendo prevalecer a interpretação harmônica entre os precedentes qualificados e os princípios fundamentais do processo civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível, mesmo diante do Tema 1.076 do STJ, quando o percentual sobre o valor da causa gerar resultado desproporcional e incompatível com a natureza e complexidade da demanda.
2. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pode justificar a não aplicação automática de tese firmada em recurso repetitivo, para evitar decisões injustas e desproporcionais.
3. A inexistência de contrariedade direta à tese do Tema 1.076 do STJ afasta o cabimento de juízo positivo de retratação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o; art. 1.030, II; art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07.06.2022; STF, ACO 2988 ED, rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2022.